Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-42.2018.8.05.0153
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000233-42.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2A VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VALGLEBER ALVES GOMES e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DA SILVA BARROS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. CANDIDATO APROVADO INICIALMENTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. CONVOCAÇÃO E POSTERIOR REVOGAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível originada de Mandado de Segurança impetrado por Valgleber Alves Gomes contra o Prefeito e o Município de Rio de Contas, objetivando a anulação do Decreto Municipal nº 193/2017, que revogou sua nomeação para o cargo de Guarda Municipal. O impetrante, aprovado em décimo primeiro lugar em concurso público que oferecia dez vagas, foi nomeado mediante a Portaria Municipal nº 269/2016 após a exoneração a pedido do candidato classificado em terceiro lugar. Sustenta que, com a desistência deste candidato melhor classificado, passou a ocupar posição dentro do número de vagas previstas no edital. A revogação de sua admissão teria ocorrido sob o fundamento de cumprimento de decisão judicial proferida em Agravo de Instrumento interposto em Ação Civil Pública. O Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares de irregularidade de representação, litispendência e decadência, e, no mérito, concedeu a segurança para anular o decreto revogatório e restabelecer os efeitos da portaria de nomeação, determinando a reintegração do impetrante ao cargo. A sentença foi submetida ao reexame necessário, conforme determina o artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009, sendo os autos remetidos ao Tribunal de Justiça para apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as preliminares de irregularidade de representação processual, litispendência e decadência devem ser acolhidas; (ii) estabelecer se a desistência de candidato melhor classificado durante a validade do concurso público confere ao candidato aprovado fora do número de vagas originalmente previstas direito subjetivo à nomeação quando este passa a figurar dentro do quantitativo de vagas disponíveis; (iii) determinar se a revogação do ato de nomeação do impetrante, fundamentada em decisão judicial proferida em ação diversa, constitui ato ilegal passível de anulação pela via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A irregularidade de representação constitui vício sanável, tendo sido regularizada nos autos mediante substabelecimento.

4. A litispendência não se configura pela ausência da tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido com as demais ações mencionadas.

5. O prazo decadencial de cento e vinte dias conta-se do ato coator, qual seja, o Decreto Municipal nº 193/2017, estando a impetração tempestiva.

6. A desistência de candidato melhor classificado durante a validade do concurso transmuda a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação para o candidato subsequente que passa a figurar dentro do número de vagas.

7. A Administração Pública deve observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo o concurso público instrumento que garante a igualdade de acesso aos cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento:

1. A desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, formalizada durante o prazo de validade do certame, gera direito subjetivo à nomeação para o candidato imediatamente subsequente na ordem de classificação, que passa a ocupar posição dentro do quantitativo originalmente estabelecido.

2. O candidato aprovado inicialmente fora do número de vagas que, em razão de exoneração a pedido de candidato melhor classificado, ascende à posição dentro das vagas disponibilizadas no edital, adquire direito líquido e certo à nomeação, não podendo a Administração Pública revogar o ato de investidura de forma arbitrária e imotivada.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, caput e inciso II, da Constituição Federal; artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009; artigo 30, inciso I, da Lei nº 8.906/1994; artigo 76 do Código de Processo Civil; artigo 337, parágrafos primeiro e terceiro, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 784 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI, Relator Ministro Luiz Fux, Plenário, julgado em 09/12/2015); Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal; Recurso Extraordinário nº 1.462.264/AM, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº
8000233-42.2018.8.05.0153
, em que figuram como Juízo Recorrente o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como Recorrido VALGLEBER ALVES GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
em reexame necessário, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora